Tribunal: TJMT
Processo: 0012987-40.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 76177474):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - OFICIAL DE JUSTIÇA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LIMITAÇÃO DO VALOR - RESOLUÇÃO No. 03/00 - INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) - ILEGALIDADE - RESTRIÇÃO DE DIREITO CONFERIDO PELA LEI N.o 7.256/00 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAR O TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVERTIDO – A SER DEFINIDO NO JUIZO DE EXECUÇÃO - RECURSO DA AUTORA – PROVIDO – SENTENÇA - RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1 - É devido o pagamento de gratificação de produtividade previsto na Lei n.o 7.256, de 12 de janeiro de 2000, sem a limitação da Resolução n.o 3, de 9 de março de 2000, uma vez que esta restringiu ilegalmente o conteúdo e alcance daquela, limitando o montante da gratificação de produtividade devida aos oficiais de justiça e avaliadores judiciais.
2 - Quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.
3 – Em relação aos honorários advocatícios, inverto o ônus da sucumbência, o qual, deverá ser definido no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3o, I a V, e 4o, II, do artigo 85 do NCPC.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 84730964.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, que “o assunto do presente recurso tem repercussão geral reconhecida sob o tema 984: “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual no 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”, tendo como leading case o Recurso Extraordinário no 976.610, de relatoria do Min. Dias Toffoli”.(sic.)
Assevera que “o caso em comento se amolda perfeitamente à matéria em discussão no RE no 976.610, pois a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso teve como principal fundamento o suposto direito da Autora de receber a diferença de gratificação, com base no princípio da isonomia, dada a ilegalidade da Lei no 7.256/00 e Resolução 003/2000”.
Aduz ainda que “o cerne da questão, especialmente no presente Recurso Extraordinário, é estritamente jurídico, ante a violação do art. 37, X e XI da Constituição Federal de 1988 e Súmula Vinculante no 37”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que o acórdão recorrido seja reformado”.(sic.)
Recurso tempestivo (id. 90619459).
Contrarrazões no id. 94044025.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Distinguishing.
No presente recurso extraordinário, o recorrente argumenta, em síntese, que o assunto do presente recurso tem repercussão geral reconhecida sob o Tema 984/STF.
No entanto, verifica-se que o tema abordado no acórdão diverge daquele tratado pelo Tema no 984/STF, na medida em que, no julgamento do recurso extraordinário no 976610, o Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual no 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte.
E, no caso dos autos, não se trata de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas de reembolso por todas as diligências realizadas, uma vez que a verba atribuída à categoria dos Oficiais de Justiça tem caráter indenizatório, não havendo, com isso, o que se falar em aumento de vencimentos e muito menos de se aplicar o paradigma Leading Case RE 976610 (TEMA 984 - STF).
Por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, incidindo, com isso, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Dito isso, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
No caso dos autos, verifica-se que a análise da suposta violação ao art. 37, X e XI da Constituição Federal de 1988 e Súmula Vinculante no 37, depende do enfrentamento do direito local invocado pela câmara julgadora para a solução dada ao caso, o que extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário (ex vi Súmula 280 do STF).
Nesse mesmo sentido:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1102974 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 09-12-2019 PUBLIC 10-12-2019) (g.n)
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1222808 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) (g.n)
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 280 do STF, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça